Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010193-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRECHO TERRESTRE E ASSISTÊNCIA MATERIAL ALIMENTAÇÃO. “NOSHOW” DOS PASSAGEIROS. CASO NÃO ISENTA FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A empresa de aviação que permite o atraso de seus passageiros para chegar ao destino, diante de cancelamento da conexão, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Ainda quando o reclamante tenha terminado de chegar ao destino contratado por meio terrestre, condição diversa do contrato realizado.
.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010193-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Erivaldo Santana Da Costa

Vilmara Rodrigues Duque Costa

Recorrido(S):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO no mérito por julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Os reclamantes, em suas razões recursais, visam à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do cancelamento do voo originário contratado de conexão entre Recife/PE e Natal/RN, com previsão de chegada às 09h05min, e alegada ausência de assistência material tendo que se deslocar de uma cidade à outra, às suas expensas gerando custo de transporte não programado no valor de R$ 1.000,00, sendo a passagem R$ 500,00 por autor.

No presente caso restou incontroverso o cancelamento do voo de conexão por razões de problemas operacionais, o que de plano caracteriza a falha na prestação de serviços, uma vez que a reclamada confessa que os autores não foram reacomodados em outro voo nas mesmas condições para chegada ao destino, mas sim, gerado voucher para seguir por trecho terrestre, estando patente o dever de indenizar.

Em que pese a companhia aérea Recorrida argumentar que, em razão de problemas operacionais, o voo do autor necessitou ser cancelado mas que ofereceram o código para utilização do trecho terrestre sem custo, pugnando pela ausência de responsabilidade pelo “noshow” terrestre, é cristalina a falha na prestação de serviços, uma vez que o transporte contratado é o aéreo, com trecho médio de 1h.

Enquanto o trecho terrestre entre as cidades é entre 4h20min a 4h40min, por se tratar de 288km entre as cidades, evidente a falha e por consequência o dever de indenizar.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo do Recorrente, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrida confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Contudo, a alegação de problemas operacionais ao voo previamente contratado, afora o trecho terrestre que não foi contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura
fortuito interno
, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos Recorrentes, isso porque o cancelamento do voo lhes causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Diante do acima exposto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de dano material, em que pese a juntada em grau recursal de documentos, não corroboram para deferimento do pleito, pois o comprovante de pagamento de taxi anexado está em nome de terceiro alheio a lide, de modo que não há como acolher sua pretensão.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condeno ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos reclamantes, com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023